Tribunal: STJ
Processo: 2343336-44.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2807730 - SP (2024/0458799-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ALFONS GARDEMANN
ADVOGADOS
: LUIZ ANTONIO SAMPAIO GOUVEIA - SP048816
ELIANA MARA BROSSI - SP065891
INALDO MANOEL BARBOSA - SP232636
VICENTE DE PAULA MARQUES FILHO - SP368997
MARIA EDITH CAMARGO RAMOS SAGRETTI - SP293443
AGRAVADO
: LILIANA BAIOCCHI PELLEGRINI - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: MARCELO JOSÉ TELLES PONTON - SP066530
RICARDO ELIAS MALUF - SP076122
MURILO VIARO BACCARIN - SP244416
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA
DE INÉRCIA INJUSTIFICADA DO CREDOR. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a prescrição
intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor,
o que não se verificou no presente caso. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
30/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
01 de agosto de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA48815487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/08/2025 15:00:33
Publicação no DJEN/CNJ de 05/08/2025. Código de Controle do Documento: 5983df13-637e-477a-96a8-4b6ceb915744

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2807730 - SP (2024/0458799-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ALFONS GARDEMANN
ADVOGADOS
: LUIZ ANTONIO SAMPAIO GOUVEIA - SP048816
ELIANA MARA BROSSI - SP065891
INALDO MANOEL BARBOSA - SP232636
VICENTE DE PAULA MARQUES FILHO - SP368997
MARIA EDITH CAMARGO RAMOS SAGRETTI - SP293443
AGRAVADO
: LILIANA BAIOCCHI PELLEGRINI - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: MARCELO JOSÉ TELLES PONTON - SP066530
RICARDO ELIAS MALUF - SP076122
MURILO VIARO BACCARIN - SP244416
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA
DE INÉRCIA INJUSTIFICADA DO CREDOR. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a prescrição
intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor,
o que não se verificou no presente caso. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ALFONS GARDEMANN contra decisão
da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (fls. 260/263), que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, por incidir, na espécie, o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
Em suas razões (fls. 266/279), a parte agravante sustenta, em síntese, que, "ao
contrário do que entendeu a decisão agravada, a violação ao artigo 924, inciso V, do Código de
Processo Civil, como será aduzido no capítulo subsequente deste agravo interno, não enseja
reexame de matéria de fato e prova para sopeso do recurso, pois a prescrição intercorrente é
aferível a partir das premissas sedimentadas no próprio acórdão recorrido (RELATÓRIO E
FUNDAMENTAÇÃO), que materializam a inércia do recorrido durante o processo de execução
" (fl. 271).
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Apresentada impugnação às fls. 285/312.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48322218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/06/2025 10:23:59
Código de Controle do Documento: 5e8beb73-b173-44ae-98a2-d21dadcb414a

VOTO
A decisão não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Isso, porque, com relação ao argumento de prescrição intercorrente, verifica-se que a
Corte de origem decidiu, com base nos autos, que a parte credora não ficou inerte durante a
fluência do prazo prescricional. É o que se observa neste trecho do v. acórdão recorrido,
:
verbis

"No que concerne à alegação de prescrição intercorrente, melhor sorte não
assiste ao agravante.
Defende que, considerando a citação válida em 1.8.2018, o marco inicial para
a contagem da prescrição intercorrente seria 1.8.2019, consumando-se em
1.8.2022, decorridos 3 anos.
A prescrição é resultado da inércia do titular de um direito que não o exercita
em um determinado período. Mas essa omissão há de ser voluntária, não
podendo o instituto ser utilizado para punir aquele que, por alguma razão, não
o exercitou.
Na hipótese, verifica-se que o executado apresentou embargos à execução em
agosto de 2018, ainda pendente de trânsito em julgado, diante dos diversos
recursos interpostos. Assim, embora não lhe tenha sido atribuído efeito
suspensivo, e, portanto, definitiva a execução, consoante o teor da Súmula
317 do STJ (É definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que
pendente apelação contra sentença que julgue improcedentes os embargos),
não há como se reconhecer a prescrição intercorrente, diante da possibilidade
de modificação da decisão e de responsabilização do credor por perdas e
danos.
Consoante bem salientado na r. decisão guerreada:
“De qualquer forma, não há que se falar em prescrição intercorrente, a
qual demanda um estado de inercia causada pelo exequente, o qual não
se verifica no caso dos autos.
Primeiramente, não há que se falar em início do prazo em2011, pois foi
a data da distribuição e não de qualquer inercia do exequente.
Ademais, verifica-se que o executado fez de tudo para se esquivar do
processo, de modo que a citação para o feito executivo ocorreu somente
em 2018. Logo, de 2011 até 2018 não corre qualquer prazo de
prescrição intercorrente, pois estavam sendo realizados apenas atos
preparatórios de localização do executado.
Ademais, no período subsequente também não tem incidência qualquer
início de prazo prescricional intercorrente, pois ainda está pendente de
julgamento a ação de embargos do devedor (1087269-27.2018).
Com efeito, o fato de o processo ter sido arquivado não significa que
tenha início qualquer prazo de prescrição. Este somente é acionado em
caso de efetiva inercia do exequente. Ou seja, situações em que o
processo está literalmente parado pelo fato de o exequente não
movimentar o judiciário.
Não é o caso dos autos, além de ter comprovado em sua resposta que
pediu a penhora de imóvel do executado há muito tempo e está
perseguindo os atos de expropriação, também se verifica que desde
2018 está pendente de trânsito em julgado os embargos do devedor
apresentados pelo executado, razão pela qual não incide qualquer prazo
de prescrição antes do julgamento final dos embargos.
Assim, por todos os ângulos em que se antevê a questão não há como
reconhecer prescrição.
Não houve inercia do exequente, que está há mais de uma década
tentando buscar a citação e a penhora de bens do executado. E o
arquivamento do processo se deu por conta da pendência dos embargos
do devedor, haja vista que o executado apresentou diversos recursos,
inexistindo, até o momento, retorno dos autos dos embargos para a
primeira instância.
Destarte, entendo que não houve inercia por parte da exequente, não
havendo que se falar em prescrição intercorrente”.
Documento eletrônico VDA48322218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/06/2025 10:23:59
Código de Controle do Documento: 5e8beb73-b173-44ae-98a2-d21dadcb414a

A amparar a tese de não ocorrência de prescrição intercorrente, entendimento
do STJ:
(...)
A prescrição intercorrente, portanto, não se consumou, diante da ausência de
inércia injustificada do credor." (fls. 154/157)

Quanto ao tema, esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial de que a
prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor.
Corroboram esse entendimento:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA
DE INÉRCIA INJUSTIFICADA DO CREDOR. SÚMULA 83/STJ.
REPERSONIFICAÇÃO
DA
INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA DO ART. 9o DA LEI 8.177/91. JUROS. APLICAÇÃO DA
TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a prescrição
intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor,
o que não se verificou no presente caso. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. No julgamento do REsp 1.838.257, de relatoria do em. Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, este Tribunal Superior entendeu que, em razão da
repersonificação da massa liquidanda do Banco Bamerindus na figura do
Banco Sistema, "não haveria falar na incidência do quanto disposto no art. 9o
da Lei 8.177, pois a instituição devedora não mais se encontra em liquidação".
3. O entendimento desta Corte Superior é de que a taxa dos juros moratórios -
a que se refere o art. 406 do CC/2002 - é a taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que se revela insuscetível de
cumulação com quaisquer índices de correção monetária, sob pena de bis in
idem.
4. Agravo interno parcialmente provido, apenas para aplicar a taxa Selic na
hipótese em exame."
(AgInt no AREsp n. 2.569.229/SP, relator Ministro
,
RAUL ARAÚJO
QUARTA TURMA, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
18/11/2024
29/11/2024

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DECORRENTE DA INÉRCIA DO
CREDOR. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
NAO PROVIDO.
1. Não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma
vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a
controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. Não se trata de
omissão, contradição ou obscuridade, tampouco de correção de erro material,
mas, sim, de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi
contrário aos interesses da insurgente. Ressalte-se que a mera insatisfação
com o conteúdo da decisão não enseja Embargos de Declaração, recurso que
se presta tão somente a sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC,
pertinentes à análise dos temas trazidos à tutela jurisdicional no momento
processual oportuno.
2. A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia
injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de
atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário.
3. In casu, o Colegiado originário fundamentou sua decisão no sentido de que
a demora no processamento do feito se deu por culpa da inércia do credor.
Com efeito, no julgamento do REsp 1.102.431/RJ, Representativo de
Controvérsia (Tema 179), a Primeira Seção firmou o entendimento de que
demanda reexame de provas avaliar se a demora no andamento do feito
ocorreu em razão da morosidade do Poder Judiciário ou por inércia do
exequente, providência inviável nesta via por incidência da Súmula 7/STJ
(relator Ministro Luiz Fux).
Documento eletrônico VDA48322218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/06/2025 10:23:59
Código de Controle do Documento: 5e8beb73-b173-44ae-98a2-d21dadcb414a

3. Agravo Interno não provido."
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.568.037/RS, relator Ministro HERMAN
, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe de
,
BENJAMIN
19/8/2024
22/8/2024
g.n.)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. CAUSA REGIDA PELO CPC/73. MERO TRANSCURSO
DO PRAZO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INÉRCIA DO
CREDOR
NÃO
EVIDENCIADA.
INEXISTÊNCIA
DE
PRÉVIO
CONTRADITÓRIO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INVIABILIDADE. IAC/1. NÃO PROVIDO.
1. Conforme jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte, nas causas
regidas pelo CPC/73: "[...] somente a inércia injustificada do credor
caracteriza a prescrição intercorrente na execução" (AgInt no AREsp 1556710
/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
), o que não ficou evidenciado na espécie, em que
29/10/2019
04/11/2019
nem sequer viabilizado o contraditório prévio ao exequente.
2. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 2.405.265/PR, relatora Ministra MARIA ISABEL
, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
, g.n.)
GALLOTTI
1/7/2024
3/7/2024

"CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA
FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AFASTAMENTO DA
PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DO BANCO NÃO
VERIFICADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A análise da tese recursal no sentido de que houve culpa do banco quando a
conjuntura, envolvendo a demora na citação, não seria possível sem a
incursão no acervo fático-probatório enfeixado nos autos. Incidência da
Súmula n.o 7 do STJ.
2. Ademais, o entendimento do Tribunal estadual está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, que perfilha o posicionamento de que somente
caracteriza a prescrição intercorrente caso fique comprovada a inércia
injustificada do exequente.
3. No presente caso, conforme se colhe do acórdão recorrido, o credor
promoveu diligências para satisfação do seu crédito, não ficando demonstrada
sua desídia. Portanto, não ocorreu a prescrição.
Incidência da Súmula n.o 83 do STJ.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no REsp n. 2.087.384/MT, relator Ministro
,
MOURA RIBEIRO
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
, g.n.)
27/5/2024
29/5/2024

Nesse contexto, estando a decisão recorrida de acordo com a jurisprudência desta
Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ, que incide pelas alíneas "a" e "c" do
permissivo constitucional.
Outrossim, destaca-se que, para alterar as conclusões do acórdão recorrido - de que
não houve inércia injustificada por parte do credor -, seria imperioso proceder ao reexame de
fatos e provas, o que é vedado na via estreita do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
Nessa mesma linha de intelecção:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA
DE BENS PENHORÁVEIS. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA
AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PRETENSÃO RESISTIDA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO
Documento eletrônico VDA48322218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/06/2025 10:23:59
Código de Controle do Documento: 5e8beb73-b173-44ae-98a2-d21dadcb414a

STF. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a prescrição
intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor.
2. No caso dos autos, a Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao
concluir, com base nos elementos informativos dos autos, que a paralisação
do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas sim da
ausência de bens penhoráveis. Rever tal conclusão demandaria revolvimento
do conteúdo fático-probatório. Incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto
ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das
Súmulas 282 e 356 do STF.
4. É inviável a apreciação de alegação de violação ao art. 489 do CPC/2015
quando não opostos embargos de declaração em face do acórdão recorrido,
circunstância que atrai a incidência da Súmula 284/STF, porquanto deficiente
a fundamentação do recurso.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 2.434.464/SC, relator Ministro
,
RAUL ARAÚJO
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
, g.n.)
15/4/2024
19/4/2024

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
EXECUTADOS.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de incidir a
prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente
permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material
vindicado. Todavia, na hipótese, o Tribunal de origem afirmou que não houve
desídia ou inércia do exequente, não havendo prescrição no caso em análise.
Inafastável, portanto, a incidência da Súmula 83/STJ à hipótese.
2. Para rediscutir se houve, ou não, desídia da parte exequente seria necessário
o revolvimento das provas dos autos, o que é inviável em sede de recurso
especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.158.239/RS, relator Ministro MARCO BUZZI
, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
, g.n.)
9/10/2023
11/10/2023

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48322218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/06/2025 10:23:59
Código de Controle do Documento: 5e8beb73-b173-44ae-98a2-d21dadcb414a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.807.730 / SP
Número Registro: 2024/0458799-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02129540820118260100
2129540820118260100
212954082011826010021542011
212954082011826010021542011583002011212954 23433364420238260000 583002011212954
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALFONS GARDEMANN
ADVOGADOS : LUIZ ANTONIO SAMPAIO GOUVEIA - SP048816
ELIANA MARA BROSSI - SP065891
INALDO MANOEL BARBOSA - SP232636
VICENTE DE PAULA MARQUES FILHO - SP368997
MARIA EDITH CAMARGO RAMOS SAGRETTI - SP293443
AGRAVADO
: LILIANA BAIOCCHI PELLEGRINI - ESPÓLIO
ADVOGADOS : MARCELO JOSÉ TELLES PONTON - SP066530
RICARDO ELIAS MALUF - SP076122
MURILO VIARO BACCARIN - SP244416
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALFONS GARDEMANN
ADVOGADOS : LUIZ ANTONIO SAMPAIO GOUVEIA - SP048816
ELIANA MARA BROSSI - SP065891
Documento eletrônico VDA48604915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:26:19
Código de Controle do Documento: eeb795e9-1c90-4829-8a03-be1c12286340

INALDO MANOEL BARBOSA - SP232636
VICENTE DE PAULA MARQUES FILHO - SP368997
MARIA EDITH CAMARGO RAMOS SAGRETTI - SP293443
AGRAVADO
: LILIANA BAIOCCHI PELLEGRINI - ESPÓLIO
ADVOGADOS : MARCELO JOSÉ TELLES PONTON - SP066530
RICARDO ELIAS MALUF - SP076122
MURILO VIARO BACCARIN - SP244416
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48604915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:26:19
Código de Controle do Documento: eeb795e9-1c90-4829-8a03-be1c12286340